Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-79.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONDUTA DETERMINANTE PARA A CONSOLIDAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a quitação do contrato de financiamento de veículo após o pagamento de boleto fraudulento no valor de R$ 9.500,00.
2. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não participou do evento que ocasionou dano à autora. No mérito, alega ausência de nexo de causalidade, uma vez que o boleto não foi emitido por seus canais oficiais e o valor foi destinado a terceiro estranho à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade civil da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, o banco é a instituição responsável pelo contrato de financiamento. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso, o conjunto probatório demonstra que a autora manteve contato com terceira pessoa e forneceu voluntariamente dados pessoais como nome, CPF, placa do veículo, quantidade e valor das parcelas (ID 81804843 - págs. 1 e 2), o que foi determinante para a efetivação da fraude. Assim, não se pode responsabilizar a requerida com base na alegação de vazamento de dados. Nota-se que sequer é possível verificar quem é o destinatário da conversa, uma vez que a parte junta mensagens para "Mãe Alice", com várias mensagens encaminhadas, não sendo possível a esta Turma Recursal verificar se se trata de terceiro fraudador ou de mensagens encaminhadas para pessoa da família. Assim, não é possível verificar o número de telefone ou o logotipo do destinatário das mensagens, impossibilitando fazer vínculo com algum contato oficial da instituição financeira. Observa-se, ainda, que a parte não teve o cuidado de certificar o destinatário ao efetivar o pagamento, uma vez que no boleto fraudado aparece o Banco Votorantim e, no comprovante, empresa distinta com nome fantasia AVAL ASSESSORIA LTDA (ID 81804845 - págs. 1 e 2).
8. Neste cenário, constata-se que a parte autora agiu sem a devida cautela, submetendo-se a comandos do falso funcionário. Agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco, sem confirmar a autenticidade. Salienta-se que a parte autora, no presente caso, deixou de empregar a mínima diligência, razão pela qual está demonstrada a sua culpa exclusiva. Não fosse a sua conduta de entrar em contato com número não oficial do banco e de realizar os procedimentos solicitados pelos criminosos, a fraude não teria se consolidado.
9. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Consoante o § 3° do mesmo dispositivo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. Portanto, não há nexo de causalidade entre o serviço bancário e o prejuízo sofrido, pois o caso em análise configura-se como fortuito externo ao serviço, de modo que é indevida a compensação material. Precedente: acórdão 2030031.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A parte autora foi patrocinada em juízo por advogada dativa, nomeada pelo Juízo de origem (ID 81805978). Assim, com observância ao disposto no art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, e considerando a confecção de dois atos processuais (réplica e contrarrazões ao recurso inominado) fixa-se o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da autora/recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3, II; CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030031, 0701488-97.2025.8.07.0002, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.